Tribunal: TJMT
Processo: 0004933-34.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004933-34.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE LIDIA PORTELA - CPF: 015.973.261-19 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CRISTIANE LIDIA PORTELA - CPF: 015.973.261-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CRISTIANE (EMBARGANTE) PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RECURSO DE JLB (EMBARGADA) PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENTREGA DE SOJA – INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - ALEGADA CIRCULAÇÃO DO TÍTULO VIA ENDOSSO - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – VÍCIO SANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – ART. 321 E 351 DO CPC – RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO EMBARGADA PREJUDICADO.

De acordo com o STJ:
“A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito.
(STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, 28/02/2023, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

A ausência da via original do título de crédito executado é vício sanável que, nos termos do que preconiza o art. 321 e 351 do CPC, comporta retificação da irregularidade pelo credor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No
0004933-34.2019.8.11.0045

APEL
ANTES:
CRISTIANE LIDIA PORTELA e JLB AGRONEGÓCIOS LTDA.

APEL
ADOS:
JLB AGRONEGÓCIOS LTDA e CRISTIANE LIDIA PORTELA.

Objeto do processo:
Embargos à execução n. 0004933-34.2019.8.11.0045 - 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
CRISTIANE LIDIA PORTELA e JLB AGRONEGÓCIOS LTDA.

AÇÃO
:
Embargos à Execução
opostos por
CRISTIANE LIDIA PORTELA
em face de
JLB AGRONEGÓCIOS LTDA.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedente os presente embargos da devedora Cristiane Lidia Portela, com pedido de efeito suspensivo a execução promovida por
Jlb Agronegócio Ltda,
para reduzir

a multa penal compensatória para 15%, que deverá incidir sobre a parcela inadimplida, devendo ser calculada sobre o valor da mercadoria, conforme estipulado no contrato (clausula IX- acima transcrita), no caso, em pecúnia e não sobre o físico do produto e, por fim, declarar a nulidade da cláusula que fixa juros de mora em 12% a.a., que será reduzido para 1% a.a., por aplicação subsidiária do Decreto 167/67 as Cédulas de Credito Rural regida pela Lei 8.929/94, mantido os demais termos do contrato.

Condenou a embargada ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários de sucumbência e os 30% restante, a cargo do embargante.

Fixou honorários no percentual de 15%, incidente sobre o benefício econômico auferido com a procedência dos embargos.

APELO DE JLB AGRONEGÓCIOS LTDA
(Id 218518157)
: afirma que nulidade da cláusula de juros de mora de 12% a.a. e a sua redução para 1% a.a., em razão da aplicação subsidiária do Decreto no 167/67 é indevido, porquanto o respectivo decreto versa tão somente sobre títulos de crédito rural e nada dispõe sobre cédula de produto rural.

Para o recorrente, a Cédula de Produto Rural (CPR), ao contrário da Cédula de Crédito Rural (CCR), é regida pelo princípio da autonomia privada, com maior liberdade contratual entre as partes, que poderão estabelecer os encargos entabulados, bem como fixar prazos de pagamento, com a finalidade de fornecer recursos financeiros para financiar a atividade agrícola.

Requer a redistribuição dos honorários sucumbenciais para que, atendido ao que rege a proporcionalidade, seja considerado que dos 10 pedidos formulados pelo embargante, apenas dois foram acatados.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e manter o percentual acordado de juros de mora de 12% a.a., diante da inaplicabilidade do DECRETO 167/67 às Cédulas de Produto Rural bem como para reajustar os honorários sucumbenciais fixados, de acordo com os pedidos formulados e os efetivamente acolhidos.

APELO DE CRISTIANE LIDIA PORTELA
(Id. 218518160)
:

alega preliminar de ilegitimidade ativa da apelada na ação de execução originária, em razão da transferência da cédula de produto rural no 00018/2014, mediante endosso, a pessoa de ODIR JOSÉ MAZZARDO.

Afirma que a não apresentação da via original da cédula de produto rural cobrada acarreta a nulidade da execução por se tratar de pressuposto indispensável ao prosseguimento da demanda. Assim, como se trata de título passível de circulação, cabível a reforma da decisão para extinguir o feito sem resolução de mérito em razão da não apresentação da via original do título executado.

Sustenta a ocorrência da prescrição da ação, ao fundamento de que a interrupção da prescrição pela citação não retroagiu a data da propositura da ação, notadamente porque não houve a observância do prazo de citação dos executados de 10 dias, conforme regulamenta o art. 240, § 2o, do CPC.

Quanto a incidência das multas contratuais, defende aplicável ao caso as disposições normativas previstas no CDC, especialmente por se tratar de um contrato de adesão. Por consequência, de acordo com o que dispõe o art. 52, §1o do CDC, se a multa de mora não pode ser superior a 2% do valor da prestação, o percentual estabelecido no contrato de 10% deve ser reajustado a disposição legal de 2%.

Afirma ser inadmissível a cumulação da cobrança da cláusula penal compensatória com o cumprimento da obrigação principal e com a multa moratória.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da apelada JB AGRONEGÓCIOS; para extinguir o feito em razão da não apresentação da via original da Cédula de Produto Rural; para reconhecer a ocorrência da prescrição; e, no mérito, para reconhecer a aplicabilidade do CDC e reduzir a multa de mora de 10% para 2%, calculada sobre a importância inadimplida; para reconhecer a impossibilidade de cumulação da multa penal compensatória com a obrigação principal e com a multa moratória; e, por fim, para inverter o ônus de sucumbência e condenar a embargada/apelada de forma exclusiva aos honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor dado à causa.

CONTRARRAZÕES
(Id. 218518165 e 218518166)
: pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Do exame, têm-se que a apelante CRISTIANE LIDIA PORTELA ajuizou embargos à execução com o objetivo de obter, em preliminar, a extinção da Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta no 760-69.2016.811.0045, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente e da falta de apresentação do título executivo original; e, no mérito, para reconhecer o excesso de execução, decorrente da indevida aplicação de multa moratória de 10%, da multa penal compensatória de 50% e dos juros de mora de 12%.

A Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.o 760-69.2016.811.0045, movida pelo exequente JLB AGRONEGÓCIO LTDA, visa o recebimento da quantia de R$540.259,20, referente a inadimplência da safra 2015/2016, consubstanciada na Cédula de Produto Rural no 00018/2014. Ao que consta, a embargante se comprometeu a entregar a embargada a quantia de 432.000 quilos de grãos de soja comercial, safra 2014/2015, padrão exportação, até a data de 28/02/2015 (Cédula de Produto Rural no 00018/2014), contudo entregou somente 2.130 sacas de soja, equivalente a 127.800 quilos, e ficou com um saldo devedor de 5.070 sacas de soja, correspondente a 304.200 quilos.

Os embargos foram julgados parcialmente procedentes para reduzir a multa penal compensatória para 15%, que deverá incidir sobre a parcela inadimplida e para declarar a nulidade da cláusula de juros de mora de 12% a.a., que será reduzido para 1% a.a., por aplicação subsidiária do Decreto 167/67 as Cédulas de Crédito Rural regida pela Lei 8.929/94, mantido os demais termos do contrato.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, para afastar a decisão que determinou a redução dos juros de mora de 12% a.a. para 1% a.a. ou, se é caso de acolher a pretensão da embargante/apelante para extinguir o feito em razão da prescrição e/ou em razão da não apresentação da via original da Cédula de Produto Rural; ou ainda, se é caso de reconhecer o excesso de execução, decorrente da indevida multa de mora de 10% e da indevida cumulação da multa penal compensatória com a obrigação principal e/ou com a multa moratória.

Da Ilegitimidade Ativa Da Apelada Jlb Agronegócio.

Sustenta a apelante Cristiane Lidia Portela que a apelada JLB Agronegócio realizou, em
21.05.2014, logo depois da formalização do contrato, o endosso da cédula de produto rural no 00018/2014 a pessoa de ODIR JOSÉ MAZZARDO. Assim, para a recorrente, ocorrida a circulação da cártula, é a exequente/apelante parte ilegítima a promoção da execução do título.

Do exame, observa-se que a
preliminar alegada se confunde com a tese de defesa da embargante de necessidade da apresentação original do título
e, portanto, com ela será analisada.

Da apresentação da via original do título executado.

Sustenta a embargante/apelante que a não apresentação da via original da cédula de produto rural executada, acarreta a nulidade da execução por se tratar de pressuposto indispensável ao prosseguimento da demanda.

Na origem, a apresentação da via original foi dispensada em razão da inexistência de dúvidas quanto a materialidade do título ou do débito cobrado. Veja o teor da decisão:

“Rejeito a preliminar de nulidade, considerando que embora o embargado/exequente não tenha instruído a inicial, à época, materializado no processo físico, com o original da cédula de produto rural, no entanto, em sua manifestação aos embargos interpostos afirma que a Cédula está sob a sua posse e pode ser exibida a qualquer tempo, por determinação do magistrado.

Por outro lado, importante lembrar, que prescinde de apresentação do documento original, quando não há dúvidas quanto à existência do título ou do débito cobrado.”
(Id. 218518150).

Da inicial da Ação de Execução, verifica-se que a credora instruiu a demanda com a cópia autenticada da Cédula de Produto Rural. No caso, embora a jurisprudência admita em determinadas situações a tramitação da execução mediante a cópia reprográfica da cártula, a situação retratada nos autos reveste-se da particularidade consubstanciada no termo de endosso presente no título, fato que torna indispensável a instrução da execução com o título original,
a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar sua circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cedula de Produto Rural em formato cartular
. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3
. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1o e 2o do CPC/2015. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação
. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS. CONFIGURADOS. REVISÃO DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Não há que se falar em inépcia quando a petição inicial atende aos requisitos dispostos na legislação processual civil. II
- A juntada da via original do título executivo extrajudicial fica a critério do magistrado e se faz necessária tão somente quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito.
III - A preclusão é fenômeno compreendido como a perda da possibilidade da prática de algum ato processual. IV - A Súmula 298, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que "o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei". V - O colendo Superior Tribunal de Justiça admite a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. VI - Contrariamente ao que defende a parte apelante, inexiste abusividade no ajuste da multa moratória de 2% sobre o valor devido. VII - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002978-45.2021.8.13.0694, Relator: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 03/04/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Ainda:

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.

(...)

A juntada do original da cédula de crédito bancária se faz necessária, inclusive, para que se possa aferir, conforme pontuado neste último precedente transcrito, “(...) eventual ilegítimo trânsito do título, bem como o potencial dúplice cobrança contra o devedor.”
(Decisão Monocrática no REsp 1.808.334/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. 15/5/2019, DJe 29/5/2019).

Assim, mostra-se mais seguro nas relações de mercado, sobretudo nas relações dessa natureza de título, que também aplica regras do direito cambiário, que a cartularidade do título se faça presente para evitar eventual endosso circulante bem como para evitar a vinculação de terceiros ao título.

Sobre a matéria, esta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO -
CÉDULA
DE
PRODUTO

RURAL
- AUSÊNCIA DE
VIA
ORIGINAL - CÓPIA AUTENTICADA - INSUFICIÊNCIA - TÍTULO CIRCULÁVEL POR
ENDOSSO
-
ART
.
10
DA
LEI

No

8.929
/
1994
- VÍCIO SANÁVEL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO. A
via
do
credor
da
cédula

de produto

rural

é

transferível
por
endosso
, os
termos
do
art
.
10
da
Lei

no
.
8.929
/
1994
. Portanto, sendo título circulável, a Execução deve ser instruída necessariamente com o documento original. Sua ausência
é
vício sanável na instância de origem, uma vez que só enseja a extinção do feito em caso de recusa imotivada ou inércia do
credor
. (N.U 0000993-19.2011.8.11.0085, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, publicado no DJE 10/03/2017)

Desse modo, indispensável que o exequente traga aos autos o título original.

Impende registrar que a falta de exibição da via original do título é mero vício sanável que enseja extinção da execução somente em caso de inércia do credor frente à determinação judicial de exibição da via.

Nesse sentido, é a orientação do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.VIOLAÇÃO DO ART. 932 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação embargos à execução. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A confirmação de decisão unipessoal do Relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 932 do CPC/15. Súmula 568/STJ. 4.
A circunstância de a execução lastrear-se em cópia de título executivo constitui mera irregularidade, podendo-se oportunizar a apresentação pelo exequente do documento original para extirpar o vício do processo. Súmula 568/STJ
. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1883459/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Nessa linha, inclusive porque postulado pelo devedor apelante, é o caso de acolher a preliminar de ausência de documento indispensável a execução (art. 320 do CPC) e reconhecer a necessidade de apresentação original do título.

Com efeito,
por tratar-se de vício sanável e por tratar-se de documento que se não apresentado enseja extinção da execução, nos termos do que recomenda o art. 321 e 351 do CPC, há que se declarar a anulação da sentença para que seja oportunizado a parte exequente, na origem, a apresentação original do título objeto da execução.

Reconhecida a anulação da sentença, fica prejudicado o recurso de apelação da parte exequente.

Com tais considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargante para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos a origem para oportunizar ao credor a apresentação original do título executado, decidindo-se como de direito. Julga-se prejudicado o recurso da embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024